Tribunal: TJSP
Processo: 1089950-60.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO A DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - Violação ao princípio da dialeticidade - Rejeição - Razões recursais que, para fins de exame de seus pressupostos de admissibilidade, impugnam adequadamente os fundamentos da r. sentença - PRELIMINAR ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS -

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO A DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - Violação ao princípio da dialeticidade - Rejeição - Razões recursais que, para fins de exame de seus pressupostos de admissibilidade, impugnam adequadamente os fundamentos da r. sentença - PRELIMINAR ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS - Ilegitimidade passiva - Rejeição - Questão que diz respeito ao mérito e, portanto, será objeto de devida apreciação no capítulo adequado - MÉRITO - Relação de consumo - Contratos bancários - Empréstimos consignados com descontos em benefício previdenciário - Autora que foi vítima do propalado "golpe da falsa portabilidade" - Sentença de parcial procedência - Desacerto em relação aos Bancos requeridos - Fato exclusivo de terceiro (criminosos) - Art. 14, § 3o, II, do CDC - Autora que, enganada pelos fraudadores, atuou livre e decisivamente para a contratação dos empréstimos impugnados, transferindo voluntariamente a quantia envolvida aos estelionatários - Suposto vazamento de dados que não pode ter partido dos Bancos requeridos, mas sim da instituição financeira com quem a autora já mantinha relação jurídica anterior - Hipótese em que não houve a utilização indevida dos dados e documentos pessoais da autora ou a invasão de sua conta bancária - Bancos réus que, assim, não contribuíram para o ocorrido - Inexistência de falha de segurança - Ausência de nexo de causalidade - Responsabilização incabível - Inaplicabilidade da Súmula 479 do C. STJ - Precedentes desta C. Câmara e deste E. TJSP - Sentença reformada para julgar improcedente a demanda em relação aos Bancos requeridos - Honorários advocatícios - Majoração descabida da verba, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Tema 1059 do C. STJ) - PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSOS PROVIDOS.